Tribunal: TJPA
Processo: 0838406-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838406-70.2017.8.14.0301

APELANTE: SANDRA REGINA NEVES SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0838406-70.2017.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
SANDRA REGINA NEVES SILVA

Apelado:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SANDRA REGINA NEVES SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
, ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

O juízo a
quo
, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8356973):

[...]

Sendo assim, verifica-se que o laudo pericial foi elucidativo no sentido de que o requerente não faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, uma vez que
não foi constada qualquer incapacidade laboral
. Portanto, o caso dos autos não preenche os requisitos previstos nos art. 59 e ss da Lei nº 8.213/91.

[...];

Todavia, tais alegações não merecem prosperar, visto que o laudo pericial é pormenorizado em relação ao histórico da requerente, ao relatar as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho e toda a evolução clínica da paciente, bem como no que concerne ao seu estado físico atual.

Nesse contexto, constata-se que as conclusões da perita são minunciosamente fundamentadas por um exame detalhado, fazendo referência a vários exames médicos apresentados por ocasião da perícia, esclarecendo que, apesar da requerente apresentar determinadas patologias, todas estão controladas.

Além disso, não há qualquer elemento de prova nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial. Isto porque os relatos da perita condizem com os exames médicos juntados aos autos e até mesmo com o período em que a requerente confirma ter recebido benefício de auxílio-doença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...].

Irresignada, a apelante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id 8356975), pugnando pela reforma da sentença de origem, a fim de que seja determinado restabelecimento do benefício auxílio-doença.

Em suas razões, a apelante aduz que o laudo pericial era contraditório, tendo em vista que primeiramente atestou que a periciada era, sim, portadora de patologias, especificando-as, e em seguida concluiu pela inexistência da incapacidade, divergindo do maciço conjunto de provas carreado aos autos, como exames, laudo médicos, receituários.

Portanto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (ID n° 8356978).

A procuradoria de Justiça, manisfestou-se pelo Conhecimento e Provimento do recurso (ID n° 8926667).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62. O segurado em gozo de
auxílio
-
doença
, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício
até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No presente caso, o Juízo de origem entendeu que não há, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário, além disso, que não há qualquer elemento nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial.

Frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8356962) constante nos autos testificou que a segurada já foi tratada e está apta para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

"
Diagnóstico:

Sequela de traumatismo de membro superior (CID: T92) + Hipertensão arterial(CID: I10)+ Síndrome do túnel do carpo (CID: G56.0) + Sinovite e Tenossinovite (CID: M65).

Discussão e conclusão:

Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos do parecer
que os sintomas apresentados no cotovelo da autora foram decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 25.05.09,

resultando em epicondilite lateral do cotovelo direito, tratada com fisioterapia e medicação.

(...)
a
epicondilite lateral direita persiste, com quadro leve, não incapacitante.

Encontramos
anexado ao processo um exame de USG do ombro D, datada de 15.05.09, ou seja, anterior ao acidente,
c
om diagnóstico de tendinopatia crônica e bursite e outra USG datada de 27.04.17, com diagnóstico semelhante, menos agressivo.

O exame de ENMG (27.01.10)
mostrou STC
(síndrome do túnel do carpo) de grau incipiente [...]
e apesar da autora ter entrado de benefício a ENMG datada de 09.05.14, em vez de apresentar melhora, já que a autora estava afastada do trabalho,
PIOROU,
pois a STC à direita que era de grau leve passou a moderado
, concluindo-se que não tem nexo causal com o trabalho.

No
momento, as patologias estão sob controle e a autora esta apta ao trabalho."

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA – CID S68.1
– DIAGNÓSTICO QUE NÃO DETERMINA A INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL
– SEGURADO CONSIDERADO APTO PARA O TRABALHO DE OPERADOR DE MÁQUINA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (2) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0012406-14.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 19.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00124061420198160019 Ponta Grossa 0012406-14.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 19/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Desse modo, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor.

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 14/09/2022